Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708154-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A MERA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDÍCIOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE BENS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e seguintes, definiu que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Estipulou, ainda, que, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica (no caso da desconsideração inversa) deve ser citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Previu, também, que, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. 2. Ao determinar a instauração do incidente o Juízo a quo colacionou argumentos concretos e adequados, não havendo qualquer teratologia ou ilegalidade que, desde logo, inviabilize o prosseguimento da fase processual instaurada. 2.1 Os argumentos deduzidos no recurso demandam incursão processual mais consistente, mormente em nível probatório, exigindo, por isso mesmo, o próprio desenrolar do incidente, isso porque, é apenas em seu bojo que se aferirá se, de fato, existem elementos hábeis a determinar a efetiva desconsideração da personalidade jurídica. 3. Considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro a possibilidade de que a decisão agravada, que simplesmente deferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, produza risco de dano ao agravante 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 133 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de se manifestar quanto à presença dos requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; b) artigos 50 do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que não vieram para os autos indícios mínimos de atos ou de situação de ilegalidade que justificassem a instauração do incidente, medida extrema e reservada para casos excepcionais. No aspecto, colaciona julgados deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (ID. 38804508). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 133 e 1.022, ambos do CPC, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp 1782946/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação aos artigos 50, do CCB, e 28, do CDC, tampouco no que tange ao suscitado dissenso interpretativo. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) considerando que o Juízo a quo ainda não decidiu o incidente, limitando-se apenas a instaurá-lo, viabilizando o contraditório por parte da sócia da recorrente, não identifico, por ora, plausibilidade das alegações recursais, muito menos perigo de risco que justifique a imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, o qual, a propósito, já se encontra suspenso nos termos do art. 134, §3o, do CPC[2]. Nesse sentido, considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, não vislumbro, a possibilidade de que a decisão agravada, que simplesmente deferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, produza risco de dano ao agravante” (ID. 33603515 - Pág. 3). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, e aferir a ausência dos requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, demandaria o reexame do acervo fático-probatório da causa, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que " nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 39228083. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029